Tribunal: TJDFT
Processo: 0743359-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por MOEMA MIRANDA MARTINS MELHORANÇA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (processo n.° 0037952-19.2015.8.07.0001), acolheu parcialmente sua impugnação, para reconhecer a impenhorabilidade tão somente do valor de R$ 5.010,13 constrito em conta poupança de sua titularidade, e converto em pagamento a penhora de R$ 2.400,43 resultante dos bloqueios efetuados em contas correntes mantidas junto ao Itaú Unibanco S.A (R$ 2.368,78) e ao Banco do Brasil (R$ 31,65). Opostos embargos de declaração pela agravante/executada (ID 72839414 dos autos originários), estes foram rejeitados pela decisão de ID 72844126 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 20102362), a agravante/executada, em síntese, alega que a quantia constrita é ínfima frente ao débito exequendo e que a decisão agravada contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, pois precisa desses recursos para complementação de tratamento de saúde. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de efeito ativo, para que seja determinada a imediata restituição da quantia penhorada. No mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja parcialmente reformada a decisão agravada. Despachos de ID’s 20126781 e 20309225 oportunizaram à agravante/executada a prova da alegada miserabilidade jurídica. Ao ID 20325752, a agravante/executada junta comprovante do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. De início, considerando o regular recolhimento do preparo (ID 20325752), conduta incompatível com a alegada hipossuficência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante/executada. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, além da ausência de qualquer mínimo elemento de prova de que os valores constritos estariam destinados ao custeio do alegado tratamento de saúde, é certo que, nos termos do artigo 797, caput, do Novo Código de Processo Civil (CPC/15), a execução realiza-se no interesse do credor, só havendo se falar em aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805, caput, do mesmo diploma legal, quando a execução puder ser promovida por mais de um meio, o que não se verifica na espécie. Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, na decisão que rejeitos os embargos de declaração (ID 72844126), em cognição sumária, não tenho por insignificante a quantia constrita, pois, ao contrário do disposto no artigo 836, caput, do Código de Processo Civil, ela supera o valor das custas recolhidas. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento do vindicado efeito suspensivo ativo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora